Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERAVEL. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA SEXUAL POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. NA DÚVIDA JULGA-SE EM FAVOR DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos crimes de violência sexual, que são geralmente cometidos de forma clandestina e na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância quando respaldada por outros elementos probatórios.

2. Se no caso concreto não existirem outros elementos probatórios hábeis a respaldar o relato da vítima e conferir o juízo de certeza necessário para que seja exarado decreto condenatório, julga-se em favor do réu.

3. Recurso conhecido e provido.